Tribunal: TJSP
Processo: 1013849-58.2018.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO CONTÉM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Ausência dos vícios apontados. Embargos infringentes. Pretendido reexame das matérias arguidas. Descabimento.
2. Reconhecido o prequestionamento das normas suscitadas, sem violação dos dispositivos legais invocados.
3. Embargos de declaração desprovidos.